Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706559-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERASMO PEREIRA DE SOUZA APELADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, URB INVESTIMENTOS S.A, MARCO ANTONIO MARQUES ATIE, MANOEL AUGUSTO CAMPELO NETO, MARIA DAS GRACAS CALAZANS, BENEDITA ALVES FERREIRA, ESTELITA GONCALVES DO CARMO, ANA TEIXEIRA ZEDES, MARIA MADALENA LOPES ZEDES RODRIGUES, NELSON LOPES ZEDES, ANANIAS LOPES ZEDES, DANIEL LOPES ZEDES, IVO EDINO PEREIRA BRAGA, BENEDITO PEREIRA BRAGA, IZABEL PEREIRA BRAGA, MARIA APARECIDA BRAGA DA SILVA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA, SEBASTIAO ALVES DE MORAIS, JOSE ALVES GONÇALVES DO CARMO, MARIA JOAQUINA RODRIGUES, MARIA ABADIA RODRIGUES, TEREZA PEREIRA BRAGA, BENEDITA PEREIRA BRAGA, GERALDA LEMES FRANCA, JOAO FRANCISCO DE ASSIS, MANOEL CORREIA DA SILVA, IRACEMA PEREIRA DA SILVA, WAGNER PEREIRA CARDOSO, LUZINETE PEREIRA CARDOSO, VALDIR PEREIRA CARDOSO, MARIA HELENA PEREIRA BRAGA, TEREZINHA TEIXEIRA MAGALHAES, LUZIA TEIXEIRA MAGALHÃES, FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHÃES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA BRAGA, ALOIZIO TEIXEIRA BRAGA, IRENE TEIXEIRA BRAGA, MARCILENE TEIXEIRA BRAGA, JURENI TEIXEIRA MAGALHAES, JAILMA TEIXEIRA BRAGA, VAILDA TEIXEIRA BRAGA GARCEZ, SIVANILSON PEREIRA BRAGA, RENI BRAGA DE SOUZA, ELIENE BRAGA DE SOUZA, SHARLAN BRAGA DE SOUZA, ELIANE BRAGA DE SOUZA, RENE BRAGA DE SOUZA, SEVERIANO PEREIRA BRAGA, ALDANICE DA COSTA BRASIL, ZILDA BRAGA COSTA, ARNOLFO LISBOA DA COSTA, HELIO EVANDRO LISBOA DA COSTA, ERCILIA LISBOA DA COSTA, MARIA JURACINA LISBOA DA COSTA, JOSE VALDIR BENEDITO DA COSTA, JOAO BENEDITO DA COSTA, LIANDRA BENEDITA DA COSTA, JUDITH BENEDITA DA COSTA, CLAUDIMIRA BENEDICTA DUTRA, EDNA MARIA BENEDITO DA COSTA, ANTONIO SILVEIRA DA COSTA, ANTONIA APARECIDA COSTA E SILVA, SINFRONIO LISBOA DA COSTA, ISIDORA DA COSTA BENTO, JOSELITA DA COSTA BENTO, BENEDITO DA COSTA BENTO, JOAO LISBOA DA COSTA, ALCIDES PEREIRA BRAGA, FLORENTINA BRAGA RIBEIRO, MARCOLINA PEREIRA DA SILVA, FLORICENA PEREIRA BRAGA, MARIA PEREIRA BRAGA, HELENA PEREIRA BRAGA, SEBASTIANA PEREIRA BRAGA MAGALHAES, LUIS PEREIRA BRAGA, SILVIA PEREIRA BRAGA DUTRA, JACIRA PEREIRA BRAGA, LUCIA PEREIRA, MARCILEY TEIXEIRA MAGALHÃES DE SOUZA, CLAUDIO LISBOA DA COSTA, DORACI PEREIRA BRAGA, ISMENIA PEREIRA COSTA, ADENOR PEREIRA BRAGA, TERESINHA DUTRA MOREIRA, JOANA BENEDITA PEREIRA, DORVALINO BENEDITO ANTONIO, ANA LUCIA MARIANO ALVES ATIE, IRIS MARIA AMORIM CAMPELO, SEBASTIANA ALVES FERREIRA, HERCULANO PEREIRA BRAGA, MARIETA PEREIRA BRAGA, TEOTONIA PEREIRA BRAGA, JOAO QUIRINO RODRIGUES, JOELMA DA SILVA TEIXEIRA ZEDES, IONE VICENTINA SOUZA ZEDES, JOSE VAZ DA SILVA, ADAO FRANCISCO GABRIEL, ANTONIO BERNARDO DA SILVA, MEIRE PEREIRA NUNES DE SOUZA, TEREZINHA SILVA DA COSTA, JOSE LUIZ MAGALHAES, MARIA DE LURDES DE JESUS PEREIRA, ANTONIO PEREIRA DUTRA, FRANCISCO PAULA PEREIRA, MARIA APARECIDA TEIXEIRA MAGALHAES ANTONIO, ALICE FERREIRA RIBEIRO, EDMILSON PORFIRIO DAS VIRGENS, EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, FLORENTINA TEIXEIRA MAGALHÃES, JUDITH BENEDITO DA COSTA, LUCIA PEREIRA, MARCELO HENRY SOARES MONTEIRO, PETROLCONTROL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, VALEN EMPREENDIMENTOS LTDA, MOHAMMAD IBSEIS MAHMUD HUSEIN, SINESIO PEREIRA FRANCO, MONICA VAZ DE ANDRADE RAMOS, MIANNI VAZ DE ANDRADE, MARCOS ROGERIO BOSCHINI, CRISTIANO DE OLIVEIRA, KELY REGINA BRAGA PEREIRA, LEONARDO PEREIRA GONÇALVES, ELIO CAMILO DA SILVA, RENAN LOPES DE MOURA, LEIDIANE DUTRA MOREIRA, LEONARDO DUTRA MOREIRA, LEANDRO DUTRA MOREIRA, ROSIANE DUTRA MOREIRA, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS ESPÓLIO DE: MARILDA PEREIRA CARDOSO, JOSÉ LOPES ZEDES D E S P A C H O Analisando-se os autos, verifica-se que não foi juntado o preparo. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2025 14:50:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador